Tribunal: STF
Processo: Rcl 90627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO MS Nº 40.656/DF: INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO TEMA RG Nº 979 (RE Nº 1.040.515/SE) E NA SÚMULA VINCULANTE Nº 14: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Carlos Henrique Abrão, contra ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, pelo qual teria sido inobservada a decisão liminar deferida no MS nº 40.656/DF, de minha relatoria, assim como a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 1.040.515/SE (Tema RG nº 979) e o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante.

2. Narra o reclamante que figura como sindicado no bojo da Reclamação Disciplinar nº 0008325.85.2023.00.0000, em trâmite perante o  Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Discorre que o procedimento de sindicância, anteriormente arquivado, foi reaberto com base em prova que reputa ilícita — uma gravação ambiental clandestina. 

3. Noticia que, diante da inclusão do referido feito em pauta de julgamento virtual, sem que lhe fosse viabilizado o exercício do direito  à sustentação oral, impetrou o Mandado de Segurança nº 40.656/DF, perante este Supremo Tribunal, que, distribuído a minha relatoria, teve a liminar parcialmente deferida, para cancelar a sessão de julgamento virtual anterior e determinar a realização de uma nova, a fim de lhe garantir o direito à sustentação oral, que havia sido cerceado. Essa decisão foi confirmada, quando da análise de mérito, por decisum publicado em 19/02/2026.

4. O ato ora apontado como reclamado consiste na inclusão do referido procedimento disciplinar na pauta da 1ª Sessão Virtual de 2026 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), agendada para o período de 13 a 20 de fevereiro de 2026.

5. Aponta que a designação da nova sessão de julgamento, com intimação em prazo alegadamente exíguo e durante o período de feriado de Carnaval, configurou descumprimento da medida liminar que visava assegurar o contraditório e a ampla defesa.

6. Sustenta, ainda, que houve violação aos termos do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, ante a negativa de acesso integral aos elementos de prova, notadamente à metodologia da perícia fonética realizada pela Polícia Federal.

7.  Por fim, assevera que a utilização de gravação ambiental obtida clandestinamente em processo administrativo disciplinar contra magistrado contraria a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.040.515/SE (Tema RG nº 979), que declarou ilícita essa modalidade probatória no âmbito do processo eleitoral.

8. Requer, em caráter liminar, “a suspensão do julgamento agendado para o dia 13 do mês de fevereiro, com a requisição de informações junto à autoridade reclamada, para apresentá-las no prazo de 10 dias”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, determinando-se o “arquivamento da sindicância ilegal e ilegitimamente reaberta pelo reclamado”.

É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

12. Inicialmente, registro que a alegação de descumprimento da liminar deferida do MS nº 40.656/DF deveria ter sido aventada pelo reclamante no bojo do próprio writ, ainda em trâmite perante esta Corte, inclusive por questões de celeridade e economia processual. Nada obstante, passo a apreciá-la na presente via, dada a urgência do pedido postulado, cujo perecimento, segundo o alegado, é iminente.

13. Consoante o relatado, a pretensão da parte reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão monocrática de minha lavra, proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 40.656/DF, pela qual deferi parcialmente a medida liminar pleiteada pelo impetrante, ora reclamante, contra ato coator do Conselho Nacional de Justiça. Eis o dispositivo da decisão: 

“(...) 18. Ante o exposto, ad referendum do Plenário, defiro parcialmente a liminar requerida pelo impetrante, para cancelar a sessão julgamento virtual da Reclamação Disciplinar nº 0008325-85.2023.2.00.0000, aprazada para ocorrer entre as 12 horas de 12/12/2025 e as 16 horas de 19/12/2025, e determinar a realização de nova sessão virtual, viabilizando a apresentação, pelo impetrante, de sustentação oral, nos termos do art. 118-A, § 11, do RICNJ.”

14. Na ocasião, entendi pelo deferimento da tutela liminar, por reputar configurado o cerceamento de defesa do impetrante, ora reclamante, à luz do indeferimento tardio do pedido de destaque para julgamento presencial, o que inviabilizou tanto a sustentação oral presencial quanto a virtual (por gravação), cujo prazo regimental de 48 horas já havia escoado. Em vista disso, determinei expressamente o cancelamento da sessão virtual agendada e a “realização de nova sessão virtual, viabilizando a apresentação, pelo impetrante, de sustentação oral, nos termos do art. 118-A, § 11, do RICNJ". O comando judicial, portanto, foi para que se realizasse uma nova sessão, observando-se adequadamente as regras regimentais que disciplinam a sustentação oral.

15. No caso sob exame, o ato apontado como reclamado consiste de publicação da pauta da sessão virtual, designada para iniciar em 13 de fevereiro de 2026. O documento oficial da pauta, disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 5 de fevereiro de 2026, informa que os advogados poderiam realizar sustentação oral por gravação audiovisual, nos termos do art. 118-A, §11, do Regimento Interno, "até 48h (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento". Confira-se:

“PAUTA DE JULGAMENTOS
1ª SESSÃO VIRTUAL DE 2026
Por determinação do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Edson Fachin, a Secretaria-Geral torna pública a relação de assuntos e processos que serão apreciados em sessão plenária virtual a ser realizada entre as doze horas do dia 13 de fevereiro de 2026 (sexta-feira) e as dezesseis horas do dia 20 de fevereiro de 2026 (sexta-feira). Os julgamentos do Plenário Virtual poderão ser acompanhados pela rede mundial de computadores (internet) no endereço eletrônico deste Conselho. As senhoras advogadas, os senhores advogados e partes que tiverem interesse em sustentar oralmente no plenário virtual poderão fazê-lo, nos termos do artigo 118-A, §11, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, até 48h (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento. Caso optem pela sustentação, por gravação audiovisual, deverão entrar em contato com a Secretaria Processual pelo telefone (61) 2326-5180 ou pelo e-mail secretaria@cnj.jus.br para maiores esclarecimentos.” (Disponibilizada no DJ-e nº 26/2026, em 05/02/2026, pág. 2-15)

16. Nesse cenário, diferentemente do que sustenta o reclamante, considero que a decisão liminar foi cumprida em sua literalidade pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça. Observa-se que houve, efetivamente, o cancelamento da sessão anterior e a designação de uma nova sessão, com a reabertura do prazo para a defesa exercer sua prerrogativa de sustentação oral, conforme as normas do RICNJ. Inclusive, a disponibilização da pauta de julgamento no DJe, em 05/02/2026, concedeu prazo superior às 48 (quarenta e oito) horas exigidas para o início da sessão, em 13/02/2026. 

17. A esse respeito, a alegação do reclamante sobre uma "intimação por telefone" com prazo de 3 horas no dia 11/02/2026, ainda que verídica, constitui comunicação informal e não se sobrepõe à intimação oficial via Diário de Justiça. Da mesma forma, o argumento de que a sessão ocorreria durante o feriado de Carnaval, embora possa representar uma dificuldade prática para a defesa, não configura uma ilegalidade ou um descumprimento da ordem judicial, que não impôs restrições de data para a nova designação. 

18. Não se vislumbra, portanto, neste aspecto, violação à autoridade da decisão proferida no MS nº 40.656/DF.

19. Alega-se, ainda, que o ato reclamado teria incidido em afronta às teses cristalizadas na Súmula Vinculante nº 14 e no Tema RG nº 979, assim redigidas:

SV. 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Tema RG nº 979 - Tese: “No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.”

20. Quanto ao Tema RG nº 979, a ausência de identidade material entre o ato impugnado e as definições do leading case é manifesta. O caso em análise envolve um processo administrativo disciplinar no âmbito do CNJ, que visa apurar a conduta de um magistrado. A natureza do procedimento é sancionatória-administrativa, e não eleitoral. Há, portanto, uma distinção fundamental e intransponível: a natureza do processo. 

21. Com efeito, o STF, ao julgar o Tema RG nº 979, conscientemente restringiu a ilicitude da prova ao âmbito eleitoral, contrastando-o com a jurisprudência então dominante em outras esferas (notadamente a penal), que admite a gravação ambiental por um dos interlocutores como prova lícita. Aplicar a tese fixada no referido paradigma ao processo administrativo disciplinar por analogia seria expandir o alcance do julgado para além de seus fundamentos determinantes, o que não é a função da reclamação, cujo escopo visa garantir a observância de um precedente vinculante, não a criação de uma nova tese a partir dele.

22.  Não há, portanto, violação ao paradigma firmado no Tema RG nº 979, na medida em que a tese vinculante se restringe expressamente ao processo eleitoral, não se aplicando diretamente ao processo administrativo disciplinar.

23. Por fim, melhor sorte não assiste ao reclamante no tocante à alegada violação ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 14. Isso porque,  o enunciado sumular, embora de imensa importância, tem sua origem e seu campo primário de aplicação nos procedimentos de investigação criminal. A sua invocação para tutelar o acesso a provas em processos de natureza cível e administrativa tem sido rechaçada pela jurisprudência desta Corte na via da reclamação. Assim, embora as alegações do reclamante sobre cerceamento de defesa (impossibilidade de atuação de assistente técnico, prazo exíguo para análise de perícia) sejam de extrema gravidade e possam, em tese, configurar violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, CRFB), o instrumento processual da reclamação, por ofensa à SV nº 14, mostra-se inadequado para sanar tal violação em sede de processo administrativo, conforme entendimento restritivo do próprio STF. Nesse sentido:

"Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual
Penal. Execução penal. 3. Súmula Vinculante 14. 4. Pedido de
acesso a cópias de documentos de processo administrativo de
sindicância, cujo objetivo é a apuração de fatos para subsidiar
decisão de eventual instauração de procedimento
administrativo disciplinar. 5. Ausência de similitude. 6.
Ausência de estrita aderência. 7. Agravo regimental a que se
nega provimento.“ 
(Rcl nº 43.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; destaques acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
REQUERIMENTO DE ACESSO A PROVAS PRODUZIDAS
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVA EMPRESTADA. PLEITO
DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR
DEFESA EM AÇÕES PENAIS EM QUE FIGURA COMO RÉU.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA
VINCULANTE N. 14: NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE
INVOCAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PARADIGMA
EM PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL E
ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTALDESPROVIDO.”
(Rcl nº 81.199-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, j. 20/10/2025, p. 21/10/2025; destaques acrescidos).

24. A propósito, quando este Supremo Tribunal Federal pretendeu dispor sobre o Processo Administrativo Disciplinar em enunciado sumular, o fez expressamente, a exemplo da Súmula Vinculante nº 5 (“A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”).

25.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente